Tribunal: TJMT
Processo: 1004507-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004507-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CAROLINA IOSCHPE TRACHTENBERG CAMPOS - CPF: 019.164.860-45 (ADVOGADO), ELEN LUCI INES DUSO SILVA - CPF: 604.698.970-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), KAROLINA DIAS DUARTE - CPF: 021.007.680-18 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), MIRIAM LUCIA SALDIVA CINTRA - CPF: 661.061.688-49 (ADVOGADO), RENATA ARRUDA XAVIER - CPF: 348.144.828-76 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos da recorrente a 30% e impedir a inclusão do nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos da agravante, assegurando o mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. É pacífico na jurisprudência que os descontos oriundos de empréstimos consignados em folha de pagamento devem respeitar o limite de 30% dos rendimentos líquidos, em observância ao caráter alimentar dos salários e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.863.973/SP), firmou entendimento de que a limitação de descontos prevista na Lei nº 10.820/2003 não se aplica aos empréstimos comuns com desconto em conta corrente, desde que autorizados pelo mutuário.

5. No presente caso, restou demonstrado que a parte agravante contraiu empréstimos na modalidade consignada, justificando-se a limitação dos descontos ao percentual legalmente previsto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos da agravante.

Tese de julgamento:
"A limitação de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003 aplica-se exclusivamente a empréstimos consignados em folha de pagamento, resguardando-se o mínimo existencial do mutuário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELEN LUCI INES DUSO SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos nº 1009642-17.2022.8.11.0037 – Ação de Recuperação de Dívidas – proposta em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO C6 S.A, BANCO AGIBANK S/A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, ITAÚ UNIBANCO S.A – indeferiu o pedido liminar.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que
restou comprovado pelo holerite de pagamento acostado aos autos, que a parte autora, ora agravante, é servidora pública estadual – professora e, em vista das dificuldades que o magistério estadual enfrenta, viu-se a agravante compelida a contrair dívidas visando cumprir compromissos assumidos, e inerentes ao seu cotidiano diário.

Que ajuizou referida demanda, requerendo em sede de antecipação de tutela, a limitação de desconto de todos os seus empréstimos contratados junto às instituições agravadas em 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos, o que perfaz a monta aproximada de R$ 4.966,92 (quatro mil e novecentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos).

Aduz que a liminar foi indeferida sob o argumento de que não foi informada a remuneração de seu cônjuge, assim não haveria de tolher-se o direito de crédito das instituições financeiras, de forma a imputar a manutenção do suplício da agravante até a ocorrência de audiência conciliatória ou desfecho da demanda.

Destaca que a ação de origem foi proposta em 02/12/2022 e a audiência de conciliação foi marcada para 13/06/2024, que ficou praticamente por 18 meses suportando carga de compromissos que não lhe tiram somente a capacidade de sobrevivência, mas sua própria vontade de viver.

Em suas razões, discorre sobre a lei do superendividamento.

Consigna que ao indeferir a medida liminar pleiteada, caso não haja composição do feito na audiência sequer designada, o juízo de primeiro grau, simplesmente negou a prestação jurisdicional que lhe foi demandada, omitindo-se deliberadamente.

Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, posto que os elementos trazidos são suficientes para se verificar o periculum

in mora e o fumus boni iuris, eis que está em vias de não possuir um único real de seu salário para sua subsistência e de sua família.

Destaca o equívoco do juízo “a quo”, ao declarar que a parte autora seria casada, e que a não juntada dos rendimentos de seu marido imputaria a não demonstração de que a família não passaria por necessidades, uma vez que existiria outra fonte de renda.

Pondera que nos moldes da colação de telas a parte a autora declara expressamente ser divorciada.

Defende a necessidade de concessão de medida liminar com a concessão do efeito ativo ao recurso.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada para que seja determinada a limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos líquidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC e, por fim, que a Agravada se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, devendo retirar caso já tenham feito, sob pena de multa.

A liminar foi indeferida (id.n.º 204602241).

Contrarrazões (id.n.º 207795234) Banco C6 Consignado S.A.

Contrarrazões (id.n.º 208028159) Banco Safra S.A.

Contrarrazões (id.n.º 20861164) PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos S.A.

Contrarrazões (id.n.º 208084659) Caixa Econômica Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELEN LUCI INES DUSO SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos nº 1009642-17.2022.8.11.0037 – Ação de Recuperação de Dívidas – proposta em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO C6 S.A, BANCO AGIBANK S/A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, ITAÚ UNIBANCO S.A – indeferiu o pedido liminar.

Pretende a Agravante o provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada para que seja determinada a limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos líquidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC e, por fim, que a Agravada se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, devendo retirar caso já tenham feito, sob pena de multa.

A análise da controvérsia restringe-se ao percentual de empréstimos contratados para desconto em folha de pagamento.

Ressai dos autos que a parte Agravada firmou empréstimos consignados e empréstimos pessoais; o juízo do processo indeferiu a liminar pleiteada para limitar os descontos dos empréstimos consignados em 30% do salário líquido, gerando a irresignação da Agravante.

Sabe-se que diante da natureza alimentar que possui o salário, a jurisprudência há muito estabeleceu a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que tal medida implique em qualquer inadimplência com o banco credor.

Mister deixar claro que o Superior Tribunal de Justiça também pacificou a orientação de que esta limitação se restringe apenas aos empréstimos consignados, ou seja, aqueles com descontos das parcelas diretamente em folha de pagamento, não se estendendo a outros contratos bancários cuja forma de pagamento é diversa, a exemplo de mútuos com descontos em conta corrente ou qualquer outro modo de amortização.

Nos casos em que o desconto ocorre em conta corrente em razão da manifestação volitiva da Agravante/autora por essa forma de solvência da obrigação, a pretensão de limitação dos descontos em 30% sobre seus proventos não encontra amparo legal, porquanto, o caso diverge do contrato de empréstimo na modalidade de desconto direto em folha de pagamento, uma vez que conforme orientação do STJ, mais precisamente, a Tese repetitiva é de que “
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

Eis, a propósito, a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.
”
(STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022)

No caso em exame, dos documentos acostados aos autos, é possível limitar o desconto em 30% dos rendimentos líquidos da parte autora nos empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE - MARGEM DISPONÍVEL APENAS PARA OS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUE ULTRAPASSAM 30% DO SALDO LÍQUIDO SALARIAL - NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES Necessária a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados em 30% do salário líquido na folha de pagamento se há extrapolação da margem disponível.” (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) (g.n.)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – NECESSIDADE – NATUREZA DE CARÁTER ALIMENTAR DO SALÁRIO – CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. Os empréstimos com débito automático na conta em que é depositado o salário e firmados em convênio com a fonte empregadora se assemelham aos consignados em folha de pagamento, de maneira que também se submetem à limitação de 30% dos vencimentos líquidos do mutuário, em respeito ao caráter alimentar da verba salarial.” (TJ-MT 10182875320218110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Referida limitação tem como finalidade evitar o endividamento desenfreado e garantir o mínimo existencial ao consumidor, assegurando a sua própria subsistência e a da sua família, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – RAZOABILIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração, violando o disposto no art. 24, do Decreto Estadual n. 691/2016.” (TJ-MT, AC: 00041742920128110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/10/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2018)

Ainda:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. 4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). 5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022) – destaquei.

Dessa forma, a limitação a ser realizada é apenas aquela incidente em razão dos empréstimos consignados em folha de pagamento.

Especificamente em relação ao presente caso, oportuno salientar, ainda, que no rendimento líquido do autor não são contabilizadas as parcelas por ele extraordinariamente ou eventualmente recebidas, como é o caso da gratificação de incentivo ao exercício continuado.

Sabe-se que os descontos promovidos pelas instituições financeiras colocam em risco a subsistência dos consumidores e de sua família, submetendo-os a condições indignas de vida e privando-os dos recursos mínimos para satisfazer suas necessidades mais básicas, tais como moradia, alimentação, higiene, vestuário, entre outras.

Ainda, não se trata de revisão do contrato com base na onerosidade excessiva, tampouco há violação ao princípio da boa-fé ou dos arts. 313 e 314 do CC/02, mas sim de adequação dos descontos realizados ao patamar legal. E isso independe do autor ter concordado, a princípio, com as parcelas cobradas, até mesmo porque o contrato firmado entre as partes adequa perfeitamente ao conceito de contrato de adesão, razão pela qual pode ser revisto no caso de abusividades, o que prevalece ao princípio do pacta sunt servanda.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo, para limitar em 30% o descontos relativos a empréstimos consignados com descontos em folha de pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025